Tribunal: STF
Processo: RE 1585472
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DECIDIU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    1. Deve ser julgada procedente Ação Rescisória proposta para desconstituir coisa julgada formada em desalinho com o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na modulação de efeitos do precedente do Tema 395 repercussão geral.

    2. Agravo interno a que se nega provimento.